Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA EXARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL NA ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida.
3. A ação foi proposta apenas em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508.
4. É adequada a liquidação por arbitramento, ante a insuficiência de cálculos aritméticos e a desnecessidade de comprovar fato novo.